Tribunal: TJES
Processo: 5005972-87.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Q
uanto à capitalização diária dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que deve haver, além da cláusula expressa, indicação clara e objetiva da taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas anual e mensal.
Precedentes.

2
.
A
taxa média
de juros

divulgada pelo Banco Central
consiste
em
simples
parâmetro norteado
r do mercado,
desprovida, portanto, de força vinculante
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005972-87.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RULIAN CUSTODIO e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA De JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Q
uanto à capitalização diária de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que deve haver, além da cláusula expressa, indicação clara e objetiva da taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas anual e mensal.
Precedentes.

2
.
A
taxa média
de juros

divulgada pelo Banco Central
consiste
em
simples
parâmetro norteado
r do mercado,
desprovida, portanto, de força vinculante
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução” opostos por RULIAN CUSTÓDIO e DANIELLE NATALE CUSTÓDIO, ora Apelantes, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA, ora Apelada.

Pela sentença id 5252598, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação id 5252604 pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que resta evidenciada a abusividade contratual no que se refere à pactuação de capitalização diária de juros. Ademais, afirmam os Apelantes que os juros remuneratórios previstos são abusivos pois superiores à taxa média de mercado informada pelo BACEN.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 5252615, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005972-87.2021.8.08.0014

APELANTES: RULIAN CUSTÓDIO E OUTRA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução” opostos por RULIAN CUSTÓDIO e DANIELLE NATALE CUSTÓDIO, ora Apelantes, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA, ora Apelada.

Pela sentença id 5252598, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação id 5252604 pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que resta evidenciada a abusividade contratual no que se refere à pactuação de capitalização diária de juros. Ademais, afirmam os Apelantes que os juros remuneratórios previstos são abusivos, pois superiores à taxa média de mercado informada pelo BACEN.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 5252615, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Prefacialmente, do cotejo dos autos, entendo que os Apelantes fazem
jus
ao deferimento da gratuidade de justiça postulada em sede recursal.

O fato dos Apelantes terem pactuado Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) não afasta, por si só, a hipossuficiência declarada pela pessoa natural que, nos termos do art. 99, § 3º, do Estatuto Processual Civil, possui presunção de veracidade.

E isso porque o crédito foi concedido para fins de incremento da atividade agrícola realizada pelos Apelantes, sendo que o estado de mora, inclusive, corrobora a alegação de que as custas processuais podem ensejar óbice de acesso ao Poder Judiciário.

Destarte, e à míngua de documentos capazes de infirmar a insuficiência de recursos alegada, penso deva ser deferida a gratuidade de justiça postulada pelos Apelantes.

Superada esta questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A Apelada ajuizou a ação de execução extrajudicial embargada, fundada (a execução) na Cédula de Crédito Bancário nº 144298-6, no valor de R$ 125.873,47 (cento e cinco e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), vencível, em parcela única, na data de 16.09.2019.

Os Apelantes aduzem, nos presentes “embargos à execução”, abusividade da capitalização diária dos juros.

Acerca da matéria, admite-se, em Cédula de Crédito Bancário, a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual (Súmula nº 539, do Colendo Superior Tribunal de Justiça), o que engloba, por consequência, a capitalização mensal e diária.

Todavia, quanto à capitalização diária de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que deve haver, além da cláusula expressa, indicação, clara e objetiva, da taxa diária aplicada, sendo insuficiente a indicação das taxas anual e mensal, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 2.008.833/SC (em 29.05.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi, e do agravo interno no recurso especial nº 2.024.575/RS (em 17.04.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção,
a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva
, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. “
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
” (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

No caso, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes prevê, na cláusula 5.1 (id 5252069), que os juros serão capitalizados diariamente, não havendo menção, por outro lado, à taxa de juros diária aplicada, mas apenas à taxa mensal (0,63%) e anual (7,89%), o que, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não atende ao adequado dever de informação.

Destarte, deve ser reconhecida a abusividade da capitalização diária dos juros na evolução do débito constante da Cédula de Crédito Bancário exequenda, motivo pelo qual a dívida deverá ser atualizada mediante a incidência de juros simples.

Quanto à alegada abusividade das taxas de juros, melhor sorte não resta aos Apelantes.

Sobre o tema, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, na esteira da conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido. (grifo nosso)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário prevê juros de 0,63% ao mês e 7,89% ao ano, sendo que os Apelante sustentam que a taxa média de mercado, no mesmo período da contratação, seria de 0,53% ao mês e 6,56% ao ano.

À luz dos dados indicados pelos próprios Embargantes, forçoso concluir pela inexistência de alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário exequenda.

Por fim, o reconhecimento da abusividade da capitalização diária dos juros enseja a descaracterização da mora, por se tratar de encargo que incide no período da normalidade contratual, na esteira da firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A descaracterização da mora por força da incidência de encargo abusivo, no presente caso, não autoriza a extinção do processo executivo, mas, apenas e tão somente, a adequação do valor exequendo mediante a incidência de juros simples (e não capitalizados), pois que se assemelha ao reconhecimento do excesso à execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a r. sentença e acolher, em parte, os embargos à execução opostos para reconhecer a abusividade da incidência de capitalização diária na atualização do débito constante da Cédula de Crédito Bancário nº 144298-6, devendo a Apelada promover nos autos da execução embargada a adequação do valor devido segundo os parâmetros deste voto, desconsiderando os efeitos da mora entre a data do vencimento do título e o protocolo da petição.

Em razão da nova feição sucumbencial, custas
pro rata
. Condeno a Apelada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (valor que será decotado da execução), bem como condeno os Apelante a pagarem honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a execução da sucumbência em face dos Apelantes em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 29/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 29/8/2023.